Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713646-98.2022.8.07.0000 Agravante(s) Vladimir Matteo Merlo Garcia Agravado(s) Maria Aparecida Souza Carneiro de Mendonça Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vladimir Matteo Merlo Garcia contra decisão proferida pelo juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 120890402 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por Maria Aparecida Souza Carneiro de Mendonça, processo n. 0705922-85.2019.8.07.0020, rejeitou a impugnação à avaliação oferecida pelo executado nos seguintes termos: O executado apresentou (ID 118865859) impugnação ao laudo de avaliação do bens móveis penhorados pugnando pela realização de nova avaliação. Adianta-se que o pedido formulado pelo executado não merecem acolhimento. Nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil, é admitida não avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação o que não é o caso dos autos. Verifica-se que o executado impugnou o laudo de forma genérica, juntando aos autos um orçamento a fim de justificar que o valor da avaliação não reflete o preço real dos bens penhorados. Ocorre que no orçamento juntado pelo executado não tem a informação de que se os valores ali estampados trata de brinquedos novos ou usados como os que aqui foram avaliados. Conforme ressaltados pelo exequente em sua petição de ID. 119898813, os bens penhorados estão sendo utilizados por, ao menos, 7 anos. É salutar assinalar que bens sofrem depreciação em seu valor ao longo do tempo ainda mais se tratando de bens que estão sendo usados constantemente como é o caso em análise. Aliás, o orçamento juntado pelo executado sequer traz a informação relativa ao estado de conservação dos bens utilizados como parâmetros para fins de contestar o laudo juntado aos autos. Assim, indefiro o pedido de ID. 118865859 ao tempo que homologo a avalição de ID. 116646518 fixando assim o valor do bens penhorados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dizer se tem interesse em adjudicar o bens penhorados, pelo preço da avaliação, devendo, no mesmo prazo, juntar aos autos planilha atualizada de débito, ficando ciente de que pende julgamento de AGI que questiona a penhorabilidade dos referidos bens. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (sic) Em razões de agravo (Id 34903513), o recorrente sustenta, num apertado resumo, que a avalição dos bens penhorados restou abaixo do valor real de mercado. Diz que segundo nos orçamentos realizados pelo agravante o valor dos brinquedos penhorados alcança mais que o dobro da avaliação do oficial de justiça. Tece considerações sobre o princípio da menor onerosidade, em sede de execução, ao tempo em que colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Conclui seu arrazoado afirmando que no caso em tela a avaliação Judicial se enquadra no valor vil. Isso porque, a avaliação ora realizada e homologada pelo Juiz de piso é totalmente discrepante do valor real de mercado. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal de urgência. Com isso, pede, ao final: Diante o exposto, espera a agravante que esse Egrégio Tribunal receba e distribua in continenti, o presente recurso e liminarmente atribua efeito suspensivo, e conseguinte seja deferido o pedido formulado em sede de tutela de urgência antecipada, para determinar a suspensão da decisão agravada. [...] No mérito, que seja provido o presente agravo de instrumento, para determinar nova avaliação dos bens ora penhorados. O recorrente juntou a guia de preparo (Id 34903517) e o documento de recolhimento (Id 34903520). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante de modo a viabilizar a realização de nova avaliação dos bens penhorados. Com efeito, o art. 870, caput, do CPC, dispõe que, de regra, a avaliação será feita pelo oficial de justiça, exceto quando forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, caso em que o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo (parágrafo único do art. 870 do CPC). No caso, o mandado de penhora, avaliação e de intimação expedido pelo juízo de origem determinou ao oficial de justiça, para quem fosse distribuído, a avaliação dos seguintes bens, de propriedade do executado: (i) - mini roda gigante cupcake; e (ii) - brinquedo barco pirata (Id 112941045 pp. 1-3 do processo de referência). O meirinho, então, o cumprimento da ordem judicial, certificou que compareceu ao local indicado e penhorou aludidos bens, os quais avaliou em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - mini roda gigante cupcake – e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - brinquedo barco pirata – nos termos dos documentos de Id 116646517 e Id 116646518 do processo de referência. O executado, ora agravante, insurreciona-se quanto ao valor da avaliação, sustentando, resumidamente, que restou abaixo do valor real de mercado, caracterizando preço vil (Id 34903513). Validamente, segundo o preceptivo inserto no art. 873 do CPC, admite-se nova avaliação, quando: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Nenhuma das situações previstas nos mencionados incisos I a III do artigo 873 do Código de Processo Civil foi descrita, objetivamente, na impugnação. A suposta discrepância alegada pelo executado não encontra ressonância nos elementos de convicção produzidos nos autos, especialmente quando os documentos por ele produzidos, tendentes a indicar o valor dos bens penhorados, como bem observado pelo magistrado a quo, não trazem a informação relativa ao estado de conservação dos bens utilizados como parâmetros para fins de contestar o laudo juntado aos autos. Não obstante, ao que tudo indica, se referem a brinquedos novos (Id 118865859 e Id 118865868, do processo de referência), ao tempo em que avaliação judicial, recaíram sobre bens que estão em uso, ao menos desde o ano de 2016, conforme alega a exequente (Id 119898813 e Id 119898814, do processo de referência). Relava, anotar, também, as ponderações da credora no sentido que (Id 119898813, pp. 3 do processo de referência): Além do tempo que vem sofrendo depreciação do seu valor, os bens penhorados possuem uma tecnologia diferente dos bens recentemente produzidos, portanto, a comparação com bens produzidos hoje não deve ser considerada. Em consulta ao site da fábrica de brinquedos para buffet infantil, Nogueira Brinquedos, no próprio site informa que os produtos seminovos possuem uma desvalorização de 30 a 50% (por cento) [...]. Dentro deste contexto, deve ser considerada a circunstância de que os bens em questão se sujeitam à deterioração pelo uso contínuo. E, ipso facto, é intuitivo que sofram uma consequente desvalorização, cujo valor não pode ser equiparado ao de produtos novos, para fins de avaliação. Colaciono julgado desta e. 1a Turma Cível em que, mutatis mutandis, se decidiu pela validade da avaliação feita por oficial de justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO. ERRO NA AVALIAÇÃO. DOLO AVALIADOR. ALTERAÇÃO VALOR DO BEM. INOCORRÊNCIA. LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A realização de nova avaliação é medida excepcional quando há dúvidas sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação; se verificar, posteriormente à avaliação, alteração no valor do bem; ou quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, CPC. 1.1. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência qualquer dessas hipóteses. 2. A regra estampada no CPC é que a avaliação seja realizada por oficial de justiça e apenas quando se é exigido conhecimento específico, deve o juiz nomear avaliador. 3. A avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra de perito particular que melhor atenda aos interesses de uma das partes. 3.1. In casu, o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos legais, inexistindo elementos que demonstrem vícios na reavaliação realizada, apesar das avaliações apresentadas pelos agravantes com valores diversos. 3.2. O fato de o laudo de reavaliação ter apurado o mesmo valor da avaliação anterior, realizada no ano de 2018 não configura, por si só, qualquer irregularidade. 4. Desnecessária a realização de nova avaliação do bem. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1286705, 07250095320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020) Por outro lado, também não se verifica, primo ictu oculi, a caracterização de preço vil. O art. 891 do CPC dispõe: Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. Na espécie, considerando que o valor do produto usado equivale de 30% a 50% do preço cobrado pelo novo encontraríamos, pela menor desvalorização (30%), em princípio, a seguinte situação: – mini roda gigante cupcake (avaliada pelo devedor em R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Levando em conta a depreciação – de 30% - alcançaria o valor de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais). – brinquedo barco pirata (avaliado pelo devedor em R$ 60.000,00 (vinte e seis mil reais). Levando em conta a depreciação – de 30% - alcançaria o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois reais). Diante deste quadro, infere-se que não se configura a hipótese de avaliação por preço vil, na medida em que a mini roda gigante cupcake poderia ser avaliada por até R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), e o brinquedo barco pirata por até R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), equivalente a 50% do seu potencial valor de avaliação. Como visto, os bens foram avaliados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – mini roda gigante cupcake – e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – brinquedo barco pirata (Id 116646517 e Id 116646518 do processo de referência). Calham, no ponto, os seguintes arestos desta e. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. VALORIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PREÇO VIL. CPC. ART. 891. PARÁGRAFO ÚNICO. INOCORRÊNCIA. 1. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade. 2. O art. 873 do CPC permite que o bem seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado. 3. Incumbe ao embargante provar a alegação de valorização do bem entre a data da avaliação e da hasta pública (CPC, art. 373, I). 4. A arrematação do imóvel por valor superior a 50% da avaliação afasta a alegação de preço vil (CPC, art. 891, parágrafo único). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1402290, 07077977320218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. o art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotam o entendimento de que o preço vil se caracteriza pela arrematação em valor inferior a menos da metade da avaliação do bem. 2. Não é considerado preço vil a arrematação de imóvel por valor acima da metade da avaliação. 3. Não há que se considerar a valorização do imovel penhorado após a data da avaliação, sem a respectiva prova. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1321564, 07473411420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021) Diante das considerações feitas, não reconheço a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito ativo requerido pelos agravantes em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora